Tribunal: TJDFT
Processo: 0028067-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO ÚNICA. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PLEITO CAUTELAR NA AÇÃO PRINCIPAL. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL. PARALISAÇÕES INJUSTIFICADAS. MULTA DEVIDA PELO DONO DA OBRA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não há óbice à interposição de apelação única contra a sentença que julga conjuntamente as demandas conexas.
II. Inexistindo desalinhamento entre o provimento jurisdicional e o pedido ou a causa de pedir, descabe cogitar de sentença extra petita.
III. De acordo com o artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela cautelar pode ser requerida incidentalmente.
III. O dono da obra deve indenizar a empreiteira pelo tempo de paralisação injustificada da obra, conforme ajustado em cláusula penal.
IV. A cláusula penal, cuja principal vocação é a prefixação de perdas e danos, só pode ser cumulada com indenização suplementar na hipótese de convenção expressa, nos termos do artigo 416 do Código Civil.
V. A reciprocidade de dívidas líquidas e vencidas constitui o núcleo da compensação e o requisito essencial para o seu reconhecimento e implementação, segundo preceitua o artigo 369 da Lei Civil.
VI. Em caso de sucumbência recíproca, as despesas e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos.
VII. Apelação do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA parcialmente provido. Apelações de RENTO S. PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES – EPP desprovidas.